Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711904-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente para manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, notadamente em razão do agravo de instrumento ter sido interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator